Tribunal: TJES
Processo: 0002388-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA APREENSÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Douglas da Silva Santos contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O Recorrente foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei nº 10.826/03), após apreensão de provas durante entrada policial em sua residência, justificada por flagrante delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais militares no domicílio do Recorrente, sem mandado judicial, foi legítima com base no estado de flagrância.

III. Razões de decidir

3. A Decisão agravada está alinhada com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões.

4. No caso, foi constatado que os policiais testemunharam o Recorrente dispensar material entorpecente durante tentativa de fuga, o que configurou fundadas razões para justificar a entrada na residência.

5. Além disso, a entrada foi franqueada pelo próprio Recorrente, o que afasta a alegação de invasão arbitrária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões que indiquem flagrante delito, em conformidade com o entendimento fixado no RE 603.616/RO (Tema 280).”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002388-15.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA APREENSÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Douglas da Silva Santos contra Decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O Recorrente foi condenado pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei nº 10.826/03), após apreensão de provas durante entrada policial em sua residência, justificada por flagrante delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a entrada de policiais militares no domicílio do Recorrente, sem mandado judicial, foi legítima com base no estado de flagrância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão agravada está alinhada com o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), que admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões.

No caso, foi constatado que os policiais testemunharam o Recorrente dispensar material entorpecente durante tentativa de fuga, o que configurou fundadas razões para justificar a entrada na residência.

Além disso, a entrada foi franqueada pelo próprio Recorrente, o que afasta a alegação de invasão arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando houver fundadas razões que indiquem flagrante delito, em conformidade com o entendimento fixado no RE 603.616/RO (Tema 280).”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

DOUGLAS DA SILVA SANTOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8650081), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8328799), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 603.616/RO (Tema 280).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a ausência de elementos concretos que comprovem que a entrada dos policiais militares em domicílio atendeu aos requisitos legais e jurisprudenciais.

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

DOUGLAS DA SILVA SANTOS
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6162523), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5611933), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
do ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
condenatória pela prática do crime previsto no artigo 12, Caput, da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restou verificada a existência de indícios mínimos da prática de crime ocorrendo no interior da residência, mormente considerando que os policiais visualizaram o apelante dispensar o material entorpecente ao empreender fuga, e se dirigir ao interior de sua casa, mostrando-se um cenário suficiente a justificar a entrada dos policiais na residência do acusado. 2. Ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para excepcionar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial é motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República. 3. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002388-15.2022.8.08.0030, Relator(a): Desembargador(a) FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 02/08/2023).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 12, da Lei nº 10.826/03, bem como aos artigos 155, 156, 157, 240, 244, 386, inciso VII, e 564, do Código de Processo Penal, sob o argumento de nulidade da apreensão praticada mediante invasão de domicílio, a ensejar a absolvição.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6423464).

Na espécie, segundo asseverado pelo Recorrente,
“No caso dos autos, carece de prova objetiva a diligência, restando exclusivamente a palavra dos policiais versus a palavra do acusado. Não há, portanto, como se aferir objetivamente como se deu a entrada dos policiais na residência, o que enfraquece sobremaneira a prova produzida”
(p. 8), sendo
”evidente a ilegalidade da busca domiciliar realizada, caracterizando-se evidente invasão domiciliar”
(p. 10).

A despeito da aludida argumentação, o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a legalidade da apreensão do armamento efetivada pelos policiais,
in litteris
(id 5494653):

[...] Conforme extraio dos autos, observo que os Policiais Militares foram ao local dos fatos após receberem denúncias da prática de tráfico de drogas na região. Chegando ao local, identificaram dois indivíduos com as características relatadas na denúncia, momento em que estes empreenderam fuga após a chegada da guarnição.

Consta ainda que o ora acusado, Douglas, fugiu até sua residência, dispensando drogas durante a fuga, posteriormente apreendidas com auxílio de um cão farejador.

Apesar da tentativa de fuga, o denunciado foi detido, confessando a propriedade da droga apreendida, que seria destinada para consumo próprio.

Ademais, após adentrarem a residência do acusado, os PM ́s lograram êxito em apreender as duas munições objetos dos presentes autos.

Como sabido, a existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não constitui fundada suspeita e, portanto, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado. Mostra-se necessário, somado a isso, a existência de fundadas razões que levem a crer que dentro da referida residência está sendo praticado algum fato delituoso.

Ora, no caso dos autos, me parece que, de forma bastante evidente, restou verificada a existência de indícios mínimos de que havia a prática de crime no interior da residência do acusado, mormente considerando que os policiais visualizaram o apelante dispensar o material entorpecente ao empreender fuga, e se dirigir ao interior de sua casa, mostrando-se um cenário suficiente a justificar a entrada dos policiais na residência do acusado.

Somado a isso, muito embora o acusado negue em juízo, os PM ́s confirmaram que a entrada no domicílio foi franqueada pelo apelante.

Assim, ainda que a mera denúncia anônima não tenha condão para excepcionar o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial me parece motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República.

Portanto, sendo os fatos narrados motivos suficientemente idôneos para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição, não há nenhuma nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência. [...]

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral, verbo ad verbum:

EMENTA: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF
. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
.
A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4.
Controle judicial a posteriori
. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5.
Justa causa
. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
.

7.
Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF
, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação, pois
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ
, EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu pela legalidade da apreensão do armamento encontrado na residência do Agravante.

Isto porque, consoante também afirmado, foi verificada a existência de indícios mínimos de que havia a prática de crime no interior da residência do Agravante, além de a entrada dos policiais ter sido franqueada por ele.

Confira-se:

Ora, no caso dos autos, me parece que, de forma bastante evidente, restou verificada a existência de indícios mínimos de que havia a prática de crime no interior da residência do acusado, mormente considerando que os policiais visualizaram o apelante dispensar o material entorpecente ao empreender fuga, e se dirigir ao interior de sua casa, mostrando-se um cenário suficiente a justificar a entrada dos policiais na residência do acusado.

Somado a isso, muito embora o acusado negue em juízo, os PM ́s confirmaram que a entrada no domicílio foi franqueada pelo apelante.

Ademais, consoante destacado na Decisão impugnada, a existência do estado de flagrância diante dos olhos da guarnição policial revela motivo suficientemente idôneo para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição da República, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar realizada na moradia do Agravante.

Portanto, ao concluir que as justificativas apresentadas pelos policiais a posteriori autorizaram a busca domiciliar na residência do Agravante,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Esteado no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 21.10.2024 ao dia 25.10.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

Voto com o Relator

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.